Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente o orçamento do fármaco PEGVISOMANTO 10mg, necessário ao tratamento do impetrante pelo período de 2 (dois) meses. Brasília 24 de setembro de 2020. Sandra De Santis Relatora